Tribunal: TJMT
Processo: 1026163-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026163-22.2020.8.11.0000
PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Arionaldo Madeira Costa, em favor de Hadassa Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a custódia cautelar se revela mais grave que eventual condenação, as cautelares diversas da prisão seriam suficientes na espécie, além de ser possível a substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar, ante a peculiar situação clínica da paciente.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No caso dos autos, embora sejam idôneos os fundamentos que justificaram a imposição da prisão preventiva, a medida se revel desproporcional em face da imputação penal e das circunstâncias clínicas da paciente.
Embora a beneficiária responda a outra ação penal por crime de porte ilegal de arma de fogo, os delitos imputados possuem pena que, somadas, atingiram no máximo oito anos. Não se imputa ato concreto de violência ou ameaça. A paciente é tecnicamente primária e, aparentemente, desempenha atividade lícita. Ademais, os documentos carreados nos autos revelam a submissão desta a cirurgia plástica recente, a exigir cuidados pós-operatórios, o que evidentemente representa risco à saúde, com a sua manutenção no interior do cárcere.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente Hadassa Vieira pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) comparecimento aos atos do processo; e) recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; e f) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator